Tribunal: STF
Processo: AI 739647
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURO VIA FAX. ORIGINAL APRESENTADO EM OUTRO TRIBUNAL. RECEBIMENTO NESTA CORTE APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. 


Não merece prosperar o presente agravo regimental, porquanto intempestivo. É que, embora a petição recursal tenha sido transmitida, via fax, no prazo legal, o original foi apresentado a tribunal incompetente para seu julgamento, chegando a esta Corte somente depois de decorrido o prazo legal. 




Agravo regimental não conhecido.